Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-80.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-80.2018.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PEDRO VALDEMAR DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0800016-80.2018.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogados do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/PA 31193-A

APELADO: PEDRO VALDEMAR DE ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, declarou prescrita a pretensão executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante do decurso de quase sete anos sem citação válida do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo prescricional; (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, admitindo-se entendimento jurisprudencial de prazo trienal para execução, sendo suficiente, em qualquer hipótese, o decurso do lapso temporal verificado nos autos.

4.

A interrupção da prescrição depende da efetivação da citação válida, incumbindo ao autor promover as providências necessárias, conforme art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

5.

O decurso de quase sete anos entre o ajuizamento da execução e a extinção do feito sem citação do executado evidencia a ocorrência da prescrição, não sendo admissível a perpetuação indefinida da demanda por força do princípio da segurança jurídica.

6.

Tentativas infrutíferas de localização do devedor não suspendem nem interrompem o prazo prescricional quando não demonstrado atraso imputável exclusivamente ao Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

7.

A prescrição intercorrente já era admitida no ordenamento jurídico antes da Lei nº 14.195/2021, inexistindo vedação à sua aplicação no caso concreto, por se tratar de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, impondo a extinção da execução.

2.

Tentativas frustradas de localização do devedor não afastam a prescrição quando não comprovada demora exclusiva do Poder Judiciário.

3.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente da Lei nº 14.195/2021, por já admitida pela jurisprudência e pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 487, II, 921; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5016817-13.2021.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, Súmula 106.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por

unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
PEDRO VALDEMAR DE ARAUJO
.

A parte autora cobra na origem o valor de R$ 67.222,00 em decorrência de cédula de crédito bancário.

Após diversas tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido quase 8 anos desde a propositura da demanda, nos termos da sentença de ID 28387412.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 28387413) aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto inexistente inércia do exequente, sendo indevida a aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, em afronta ao art. 14 do CPC e ao princípio do isolamento dos atos processuais.

Aduz que antes da referida alteração legislativa, o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a demonstração de inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, de modo que não houve paralisação do feito por culpa do apelante, tendo sido realizadas diversas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, sendo a demora decorrente de morosidade do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, ou, sucessivamente, pelo não arbitramento de honorários recursais, bem como pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de Cédula de Crédito Bancário que, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil, possui prazo prescricional de cinco anos. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Ressalto ainda, que há entendimento do STJ de que a prescrição seria de 3 anos, quando se tratar de ação executiva e para aplicação de prescrição intercorrente. Em qualquer caso, a sentença deve ser mantida, eis que, em análise aos autos, constato que a ação foi ajuizada em 28 agosto de 2018.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi publicado em 12/09/2018, porém sem sucesso. Após, houve a localização de novos endereços por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, de modo que foram expedidos diversos mandados citatórios, todos igualmente infrutíferos (Ids n° 28387340, 28387381 e 28387397)

Assim, o exequente requereu novas diligências para busca de endereços, sendo o feito sentenciado logo em seguida.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em agosto de 2018 e que o juízo primevo extinguiu o feito em junho de 2025, quase 7 anos após a propositura da demanda e sem que tenha sido efetivada sequer a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (agosto de 2018) e a extinção do feito (junho de 2025).

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal, a qual foi aplicada ao caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional, conforme preconiza o art. 240, §2º do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Aliás, a sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas, tratando-se, incluisive, de segurança jurídica.

Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por quase 7
anos
, quer seja pela ausência de citação, quer pela proibição da eternização das demandas, além da desídia do credor.

Dessa maneira, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar o réu sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte autora se manteve inerte em indicar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, resta evidente ocorrência da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional.

O apelante se limita a alegar que agiu com diligência na tentativa de localização dos réus e que não permaneceu inerte no curso do processo. No entanto, tais argumentos não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que o juízo de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim
com resolução de mérito
, com base na
ocorrência da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO
. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial, o prazo da contagem da prescrição intercorrente é o mesmo do prazo prescricional aplicável à prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do art . 206-A do Código Civil. 2. Conforme o art. 2 .028 combinado com o art. 206, § 5º, I, ambos do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança do débito líquido para constante de instrumento público ou particular é de 5 anos a contar da entrada em vigor do Novo Código Civil. 3. Todavia, tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, determina o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 a aplicação subsidiária da lei cambial. Assim, quanto à prescrição, incide o art. 70 da LUG, norma geral do direito cambiário, o qual determina o prazo prescricional de três anos.
4. Incumbe à parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição, salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Decorrido o prazo sem a citação da parte devedora, se consuma a prescrição intercorrente, causa extintiva da execução. 6. A existência de tentativas de citação inexitosas não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, caso a demora na citação não decorra do mecanismo do processo judicial, mas sim por falha do credor em indicar o endereço correto do devedor.
(TRF-4 - AC: 50168171320214047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/12/2021, 3ª Turma).

Ademais, diferentemente do que sustenta o apelante, não se verifica qualquer inércia do Poder Judiciário na condução do feito executivo. Ao revés, observa-se dos autos que o Juízo de origem atuou de forma diligente, apreciando e deferindo os sucessivos requerimentos formulados pela parte exequente, especialmente aqueles voltados à localização do executado e de bens passíveis de penhora, com a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros meios ordinariamente empregados na fase executiva.

A eventual ausência de êxito nas diligências não pode ser atribuída à morosidade judicial, mas sim à inexistência de bens ou à não localização da parte devedora, circunstâncias que não afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse contexto, mostra-se inaplicável a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual pressupõe atraso imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, hipótese não configurada nos autos, em que se constata regular andamento processual e efetiva prestação jurisdicional dentro das possibilidades concretas do caso.

Por fim, no que concerne à alegada inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021, igualmente não assiste razão ao apelante. Embora sustente a vedação à retroatividade da norma, cumpre salientar que a prescrição intercorrente já era admitida no ordenamento jurídico pátrio antes mesmo da alteração promovida no art. 921 do Código de Processo Civil. A alteração legislativa apenas positivou orientação que já se encontrava pacificada na doutrina e na jurisprudência, não havendo falar em aplicação retroativa indevida.

Ademais, o princípio do
tempus regit actum
não tem o condão de modificar, no caso concreto, o marco inicial do prazo prescricional, tampouco de afastar as consequências decorrentes da ausência de providências eficazes para a satisfação do crédito após o esgotamento das diligências executivas, razão pela qual se mostra legítimo o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em exame.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de quase sete anos sem sequer ter ocorrido a citação do réu, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sem honorários recursais, eis que não há sucumbência.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026